Tribunal: TCU
Processo: 015.026/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro, contra o Acórdão 2.599/2025 - Segunda Câmara, por meio do qual o TCU negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante em face do Acórdão 2.841/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro, ex-prefeito municipal de Ipueiras/TO na gestão de 2013/2016, em face do Acórdão 2599/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 2841/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação para o embargante.